Tribunal: TJDFT
Processo: 0736576-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736576-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS, LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS 05628154148 D E S P A C H O Diga o Agravante sobre o retorno das cartas de intimação sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator